Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719840-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANE CLEMENTE LEMOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stephane Clemente Lemos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pede a Agravante a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado ao Centro Universitário de Brasília – CEUB que autorize sua participar no Processo Seletivo (2o semestre) para ingresso no curso de Medicina, mediante validação da sua inscrição, sem a necessidade de apresentação do resultado do Enem. Em exame dos autos, verifico que o pedido já foi apreciado pelo eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa no plantão judicial. Ratifico a r. decisão Id. 17235966 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora